Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. PLANO COM PREVISÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES CONCRETIZADA NO CONTRATO DE ACORDO COM A LEI N. 9.656/1998 (ART. 10, § 4o) E CONFORME A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial e na, presente hipótese, resta caracterizada a relação jurídica entre as partes, pois a segunda apelante é administradora do plano de saúde contratado pela autora, ora apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na exordial foi devidamente declinada a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como inexistem os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, e a parte autora apresentou os documentos necessários à demonstração do direito vindicado. Assim, não há de ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial.
3. Contratação de plano de saúde de referência básica. Cobertura mínima de sessões de psicoterapia por ano prevista no anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017, da ANS. Prescrição médica de sessões anuais superiores à quantidade mínima anual. Caso concreto que evidencia a impossibilidade de se exigir da operadora o que não esteja contemplado em lista de procedimentos e eventos elaborada pela ANS, a qual relaciona justamente o que deve estar englobado em plano-referência. Atuação das operadoras, ao disponibilizar aos consumidores plano-referência de assistência à saúde, de acordo com o exercício de faculdade que lhes confere a Lei n. 9.656/1998 (art. 10, § 4o), bem como a regulamentação baixada pela agência reguladora instituída pela Lei n. 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. Apelação conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados.